Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0716177-11.2023.8.07.0005 APELANTE: RICKELME DE SOUZA MORAES, ALEXANDRE MIRANDA RODRIGUES, PEDRO HENRIQUE BORGES MACIEL, WELTON GUIMARAES DE SOUZA, LUCAS BOMFIM ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando a inclusão dos presentes autos na 25a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Criminal, designada para o período de 14/08/2025 a 22/08/2025, e tendo em vista o disposto no art. 124-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que estabelece: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: I - por qualquer membro do órgão colegiado; II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. § 2o Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. § 3o Destacado o processo para julgamento presencial, os votos proferidos serão desconsiderados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe de compor o órgão julgador, o qual será computado sem possibilidade de modificação. (destaques não constantes do original) Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela Defesa do apelante WELTON GUIMARÃES DE SOUZA, constante no peticionamento de id 75064051, porquanto apresentado de forma intempestiva, já que protocolado após transcorridas 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator